Tribunal: TJMMG
Processo: 2000158-57.2024.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000158-57.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 05/02/2026 Publicação: 19/02/2026 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA – ACOLHIDO PARCIALMENTE OS EMBARGOS APENAS PARA CONSIGNAR, EXPRESSAMENTE, A APRECIAÇÃO DA MATÉRIA RELACIONADA À DOSIMETRIA DAS PENAS APLICADAS, MANTENDO-SE, TODAVIA, INTACTO, O ACÓRDÃO RECORRIDO NOS DEMAIS PONTOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher parcialmente os presentes embargos de declaração, apenas para consignar, expressamente, a apreciação relacionada às omissões apontadas pela defesa quanto à dosimetria das penas aplicadas, mantendo-se, todavia, intacto, nos demais pontos, o acórdão hostilizado, pelos seus próprios e legítimos fundamentos. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa do 1º Ten PM Fernando Pantuzzo Salem contra o acórdão prolatado pela colenda Segunda Câmara desta Corte, lançado no evento 86, no qual, por unanimidade, os desembargadores rejeitaram todas as preliminares suscitadas nas razões de apelação (evento 185) e, no mérito, negaram provimento ao recurso, para manter incólume a sentença condenatória de primeiro grau. A defesa registra, inicialmente, a existência de omissão e de contradições relevantes, na medida em que esta colenda Segunda Câmara, segundo seu entendimento, teria deixado de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, bem como de observar a jurisprudência ou os precedentes invocados pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Disse que as preliminares arguidas – de violação à hierarquia militar e à competência da polícia judiciária militar; de ilicitude das provas que deram sustentação à presente ação penal e de ausência da cadeia de custódia das provas – sequer foram mencionadas no relatório do órgão julgador, o que, por si só, já é indício de que as teses não foram enfrentadas, fato que teria resultado na violação ao art. 315, § 2º, IV e VI do Código de Processo Penal (CPP). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Asseverou que, embora presente o referido dispositivo no capítulo da prisão preventiva, mesmo assim sua aplicação ao caso é perfeitamente possível, já que possui igual texto no art. 489, § 1º, inciso IV e VI, do Código de Processo Civil (CPC), aplicável por analogia, com a permissão do art. 3º do CPP. Afirmou que a omissão quanto à análise das preliminares violou os seguintes dispositivos constitucionais e infraconstitucionais: art. 5º, II, LV e LX, c/c o art. 37 e art. 93, inciso IX, todos da Constituição Federal de 1988 (CF/88); além dos arts. 431, 438, 443 e 500, III, alíneas I e IV, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Disse que, na primeira preliminar, a defesa suscitou, de maneira expressa, específica e autônoma, nulidade do procedimento investigatório que deu origem à ação penal, em razão de violação à hierarquia militar e à competência da Polícia Judiciária Militar, diante da existência de Relatório de Investigação Preliminar (RIP), arquivado anteriormente por autoridade hierarquicamente superior, relativo aos mesmos fatos posteriormente objeto do Inquérito Policial Militar (IPM). Afirmou que, na decisão embargada, esta Segunda Câmara se limitou a consignar, de forma genérica, que, na primeira sessão de julgamento, “com os votos unânimes de seus integrantes, acatou por inteiro os fundamentos sustentados na sentença impugnada e, de igual modo, afastaram a primeira e a terceira preliminares relacionadas, respectivamente (I) à violação da “competência” da polícia judiciária militar e a ausência da cadeia de custódia das provas;” Rechaçou os fundamentos adotados na sentença primeva a esse respeito e que foram chancelados na segunda instância, uma vez que a tese defensiva não se fundamentou na Súmula 524 do Supremo Tribunal Federal (STF), nem na impossibilidade de oferecimento de ação penal após arquivamento judicial de inquérito, mas, sim, em questão própria do direito penal militar, relacionada: (I) à precedência hierárquica no âmbito da administração castrense; (II) à força vinculante do arquivamento do RIP por autoridade superior; (III) à ilegalidade da instauração e homologação do IPM por autoridade hierarquicamente inferior, sem superação formal do arquivamento administrativo anterior. Lembrou que, ao enfrentar tese diversa daquela efetivamente deduzida, o acórdão incorreu em omissão qualificada, pois deixou de analisar o núcleo argumentativo apresentado pela defesa, especialmente no que se refere à incidência dos arts. 7º e 8º do CPPM, que disciplinam a atuação da polícia judiciária militar, bem como os princípios estruturantes da hierarquia e da disciplina, consagrados no art. 142 da CF/88. Requereu o suprimento da omissão apontada, com manifestação expressa desta colenda Câmara acerca da alegada violação aos arts. 7º e 8º do CPPM, aos arts. 5º, inciso LIV, e 142 da CF/88, para fins de integração do julgado e prequestionamento, sob pena de violação aos arts. 315, §2º, IV, do CPP c/c o 489, §1º, IV, do CPC c/c o 3º do CPP. Na segunda omissão apontada, a defesa argumentou que o acórdão embargado afirma ter afastado a segunda preliminar defensiva, relativa à nulidade do IPM, em razão da utilização de provas ilícitas, consignando que o acesso às informações teria ocorrido de forma legítima e no estrito cumprimento do dever legal; contudo não enfrentou os fundamentos jurídicos efetivamente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 invocados pela defesa no recurso de apelação, no tópico específico intitulado “Da utilização de provas ilícitas”, incorrendo em omissão relevante e fundamentação meramente aparente. Aduziu que demonstrou, de modo cronológico, normativo e técnico, que o Relatório Técnico n. 2.068-4º BPM, produzido em 03/08/2023, e a pesquisa realizada no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (SINESP), em 10/08/2023, precederam qualquer autorização judicial para acesso a dados protegidos, sendo certo que o pedido de quebra de sigilo somente foi distribuído em 11/09/2024, e limitou-se exclusivamente ao Sistema de Registro de Bens dos Agentes Públicos (SISPATRI), não abrangendo o SINESP, e esse ponto central da tese defensiva não foi analisado pelo acórdão. Alegou que o acórdão embargado não examinou: (I) se o acesso ao SINESP, no caso concreto, envolveu dados patrimoniais e fiscais do apelante; (II) se tais dados se enquadram como informações protegidas por sigilo, nos termos da Lei n. 13.675/2018; (III) se o acesso a essas informações dispensaria ou não prévia autorização judicial; (IV) se a posterior representação judicial, restrita ao SISPATRI, teria ou não o condão de convalidar acesso anterior a banco de dados diverso; (V) nem se houve violação ao art. 5º, incisos X, XII e LVI, da Constituição Federal. Denunciou que não há no acórdão, qualquer análise concreta acerca da natureza dos dados efetivamente acessados no SINESP, tampouco enfrentamento dos dispositivos legais expressamente indicados pela defesa, notadamente: (I) arts. 13, inciso II, e 16 da Lei nº 13.675/2018, que submetem o acesso ao SINESP às restrições legais de sigilo; (II) art. 7º, incisos II e III, da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet); (III) arts. 2º e 7º da Lei nº 13.709/2018 (LGPD); (IV) art. 157 do Código de Processo Penal, quanto à inadmissibilidade das provas ilícitas e das provas delas derivadas. Sustentou, assim, violação ao art. 93, inciso IX, da CF/88, para fins de integração do julgado e prequestionamento, sob pena de violação aos arts. 315, §2º, IV, do CPP c/c o 489, §1º, IV, do CPC c/c o 3º do CPP. A defesa ainda acusou o acórdão embargado de omisso, por não ter analisado os entendimentos jurisprudenciais e as teses pacificadas nos tribunais superiores. Disse que invocou, em duas oportunidades, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sem que esta Câmara tenha demonstrado os motivos pelos quais elas não se prestam, e apontou, como exemplo, o AgRg no RHC: 143169 RJ 2021/0057395-6, data de julgamento: 07/02/2023, T5 - quinta turma, data de publicação: DJe 02/03/2023, o que caracterizaria a existência de omissão, porque o tribunal deixou de seguir jurisprudência apontada como relevante pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Com longa argumentação, denunciou novamente o acórdão de omisso, por ter deixado de analisar a tese de atipicidade do crime do art. 204 do Código Penal Militar (CPM), violando-se, desse modo, a jurisprudência do STF. Asseverou que a omissão e a contradição existem porque a sentença, confirmada no acórdão, é clara ao informar que não é crime ser integrante em quadro de empresa, mas considerou fortemente para a condenação o fato de ele ter 90% de uma empresa. Asseverou, ainda, que a mencionada empresa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 sequer existia quando o embargante vendeu o veículo a Maycon, já que a empresa da qual é sócio cotista, só foi aberta em 05/10/2022, o que pode ser evidenciado ao analisar-se o contrato social registrado perante a JUCEMG e acostado no Inquérito Policial nº 2000079-78.2024.9.13.0002 no Evento 1, OUT10, fls. 6/10. Diante disso, requereu o suprimento com manifestação expressa desta Câmara acerca das omissões apontadas, para fins de integração do julgado e prequestionamento, sem que isso importe em rediscussão do mérito da condenação. Sustentou que a decisão é omissa quanto à ausência de dolo no crime de falsidade ideológica, violando-se, desse modo, o art. 312 do CPM e o art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88. Nesse sentido, afirmou que o acórdão embargado, além de não enfrentar adequadamente a ausência de dolo específico, incorreu em omissão qualificada e contradição interna, ao manter a condenação por falsidade ideológica com base em fundamento fático diverso daquele utilizado na sentença condenatória. Pontuou, ao final, que, ao não enfrentar esses fundamentos, esta Câmara deixou de se manifestar sobre argumento que é capaz, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, violando, portanto, o art. 315, § 2º, IV, do CPP c/c o 489, § 1º, IV, do CPC c/c o 3º do CPP. A defesa apontou, também, omissão quanto à violação ao princípio da correlação no tocante ao crime de prevaricação, previsto no art. 319 do CPM, apontando que a condenação se fundamentou em fatos juridicamente distintos daqueles narrados na peça acusatória. Disse que o acórdão embargado limitou-se a manter o decreto condenatório, sem enfrentar a alegação de que a narrativa fática adotada na sentença extrapolou os limites da imputação, circunstância que caracteriza ofensa direta ao princípio da correlação, corolário do devido processo legal. Alegou que a denúncia imputou ao acusado determinada conduta, enquanto a sentença e, por consequência, o acórdão que a manteve, passou a fundamentar a condenação em outros aspectos fáticos, cujos fundamentos não analisados merecem ser reiterados. Por último, a defesa ainda alegou omissão no acórdão, no capítulo que tratou da dosimetria das penas aplicadas. Disse que, nas razões de apelação e nos memoriais apresentados a esta Egrégia Câmara, a defesa devolveu de forma clara, específica e fundamentada a matéria relativa à dosimetria da pena, especialmente no tocante ao crime de prevaricação (art. 319 do CPM), com pedidos subsidiários expressos. Sustentou que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação concreta, com valoração negativa da culpabilidade apoiada em elementos já integrantes do tipo penal, em afronta ao art. 69 do CPM. Falou que acórdão embargado não analisou as circunstâncias judiciais; não explicitou quais vetoriais justificariam a exasperação; não demonstrou a relação entre fato concreto e o quantum aplicado; não enfrentou o pedido subsidiário de fixação da pena-base no mínimo legal, violando, portanto, o art. 69 do CPM; art. 5º, XLVI (individualização da pena), e o art. 93, IX, da CF/88; art. 489, §1º, incisos IV e VI, do CPC, aplicado por força do art. 3º, “a”, do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Ao final, requereu que sejam conhecidos os presentes, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de que sejam sanados os vícios apontados e, por conseguinte, julgado procedente o recurso de apelação. É o que entendi necessário relatar. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço dos embargos, pois neles se encontram presentes os pressupostos que regem sua admissibilidade. Prefacialmente, considero destacar a total improcedência da tese defensiva, que apontou para a necessidade de se prolatar uma nova sentença, argumentando, para tanto, que a primeira teria sido anulada pelo acórdão do evento 38 e, portanto, deixou de existir no mundo do direito. Sem razão a defesa. A anulação da sentença por este colegiado teve como única finalidade a devolução dos autos ao juízo de primeiro grau, para apreciar, com exclusividade, a segunda preliminar de mérito levantada pela defesa, relacionada a uma alegada ilicitude das provas carreadas aos autos. Se aquele juízo, mais precisamente o Conselho Especial de Justiça (CEJ) da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), na apreciação recomendada no acórdão, decidiu, com os votos unânimes de seus integrantes, pela rejeição da tese arguida na segunda preliminar, a toda evidência, todos os demais fundamentos lançados na sentença haverão de ser mantidos, não havendo que se falar na prolação de uma nova versão. Seria insano exigir, nessa hipótese, a prolação de uma nova sentença, que por todas as razões e conclusões possíveis, repetiria a literalidade dos mesmos termos e dos mesmos fundamentos decididos na primeira. Afirmo, com a mais alta convicção, que não há violação alguma aos arts. 438, 431, 435 e 443 do CPPM, bem como aos arts. 5º, incisos LIV e LV e 93, inciso IX, ambos da CF/88, conforme alegou a defesa. Analisando detidamente a peça recursal oposta, em conjunto com outras peças dos autos, em especial as decisões de primeiro grau e os acórdãos prolatados por esta colenda Segunda Câmara, percebi, com muita clareza, que somente cabe razão à douta defesa na sua alegação de omissão no capítulo que tratou da dosimetria das penas aplicadas ao embargante, sobre as quais, de fato, não houve pronunciamento. Este tema será abordado mais adiante. A defesa, quando alega omissões e contradições pela falta de enfrentamento das preliminares e das questões meritórias, pretende, na verdade, reabrir o debate sobre matérias que já foram devida e adequadamente analisadas e decididas com os votos unânimes deste colegiado, hipótese que, como afirmado alhures, não é comportada na estreita via dos aclaratórios. Seja como for, não me furtarei a algumas breves considerações apenas para demonstrar a impropriedade e a improcedência da peça recursal. Nos embargos, a defesa afirmou que as preliminares arguidas sequer foram mencionadas no relatório do órgão julgador, o que, por si só, já é indício de que as teses não foram enfrentadas, o que teria violado, segundo sua TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 avaliação, o art. 5º, II, LV e LX, c/c o art. 37, art. 93, incisos IX, todos da CF/88; e os arts. 431, 438, 443 e 500, III, alíneas I e IV, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). A alegação é falaciosa e descolada da verdade, bastando, para esta constatação, a leitura do parágrafo transcrito a seguir e que foi extraído do acórdão lançado no evento 38: [...] Analisei, cuidadosamente, a sentença condenatória lançada no Evento 170, assim como os argumentos articulados pela meritíssima juíza de direito presidente do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), nos áudios/vídeos do Evento 167, que registraram a seção de julgamento, oportunidade em que constatei a adequada e fundamentada apreciação de duas das matérias suscitadas, quais sejam: (I) violação da “competência” da polícia judiciária militar e (II) inexistência da cadeia de custódia das provas, essas que foram afastadas com o respaldo de ensinamentos doutrinários e de vastos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ). [...] A defesa falta com a verdade e até mesmo com a lealdade processual quando afirma “que as preliminares arguidas sequer foram mencionadas no relatório do órgão julgador”. Nenhuma violação, portanto, se verificou aos dispositivos constitucionais e legais invocados pela defesa, em especial aos arts. 5º, II, LV e LX, c/c o 37 e 93, incisos IX, todos da CF/88; bem como aos arts. 431, 438, 443 e 500, III, alíneas I e IV, do CPPM. A primeira e a segunda preliminares foram enfrentadas e rejeitadas pelo juízo primevo, com argumentos sólidos, robustos e adequados, esses que restaram acompanhados, por unanimidade, pelos integrantes desta Segunda Câmara, o que não caracteriza, nem de longe, a omissão alegada. Se os fundamentos primevos são próprios e juridicamente adequados, seu acompanhamento não impõe ao órgão de segunda instância novas e extensas manifestações, para repetir, apenas por capricho, tudo aquilo que já foi dito. Assim, ao contrário do que alega a defesa, não se verifica violação alguma aos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados. Na primeira preliminar, a defesa teima em alegar a nulidade do feito, em razão de o Ten Cel PM Comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar (BPM) ter instaurado um Inquérito Policial Militar (IPM), inobstante o arquivamento anterior, de um Relatório de Investigação Preliminar (RIP), determinado pelo Cel PM Corregedor-Geral da Polícia Militar, seu superior hierárquico, ao concluir pela inexistência de provas do cometimento de crimes ou de transgressões disciplinares, não só pelo embargante, como também por outros militares que atenderam a uma das ocorrências com envolvimento do embargante, motivado pelas atividades que exercia na empresa de sua propriedade. A tese defensiva não merece acolhimento. O Ten Cel PM Comandante do 4º BPM instaurou o IPM de Portaria n. 113706/23-IPM-4º BPM, com base no Relatório Técnico n. 2.068-4ºBPM, elaborado pela Agência de Inteligência daquela Unidade, contendo indícios claros e consistentes do envolvimento do militar, ora embargante, em mais de uma prática delituosa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Ao assinar a Portaria do respectivo IPM, o Comandante do 4º BPM se prevaleceu da autoridade de polícia judiciária militar que lhe é assegurada e, mais ainda, que lhe é imposta pela regra do art. 7º, alínea “h”, c/c o art. 8º, alínea “a”, ambos do CPPM. Para a prática desse ato, essa autoridade de polícia judiciária militar não dependia de autorização e, muito menos, estava vinculada a qualquer ato praticado, previamente, por qualquer outra autoridade de polícia judiciária militar que, na hipótese dos autos, foi o Cel PM Corregedor, que decidiu pelo arquivamento de um RIP, feito anteriormente para averiguar uma das denúncias em desfavor do mesmo embargante, no qual o encarregado, passando por sobre inúmeras evidências, apresentou, ao final, resultado superficial e inconsistente que induziu a uma solução equivocada. Tivesse o Comandante do 4º BPM, conhecendo o teor do mencionado Relatório Técnico, deixado de instaurar o competente IPM, teria, no mínimo, e sem qualquer dúvida minimamente razoável, se sucumbido às iras do art. 319 do CPM, que descreve o crime de prevaricação. Não há ofensa alguma ao princípio da hierarquia militar e da competência da polícia judiciária militar pelo ato praticado, legitimamente, por quem detinha o dever funcional de praticá-lo e, por consequência, não constato violação aos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais apontados pelo embargante, especificamente aos arts. 7º e 8º do CPPM, aos arts. 5º, inciso LIV e 142 da CF/88 e aos arts. 315, §2º, IV do CPP c/c o 489, §1º, IV do CPC c/c o 3º do CPP. A defesa alegou, também, ausência de fundamentação no acórdão embargado, quanto à segunda preliminar arguida, de ilicitude das provas carreadas aos autos. Considero, nesse ponto, que a defesa alegou por alegar. A decisão de primeiro grau, acompanhada com os votos unânimes dos componentes desta Câmara julgadora, enfrentou ponto a ponto as teses defensivas, sem deixar qualquer margem para novos questionamentos. A conclusão a que se chega é a de que a defesa, ou não leu aqueles fundamentos ou, se leu, não os compreendeu. Seja qual for a alternativa, considero remeter a douta defesa a uma nova leitura da decisão, com mais atenção e cuidado, o que evitará, por certo, repetir, mais uma vez, os mesmos improcedentes questionamentos. De qualquer modo, trago à mesa os parágrafos a seguir, colhidos da decisão em apreço, os quais confirmarão a posição adotada por este signatário: [...] Os dados constantes do referido relatório serviram de substrato para a instauração do IPM, uma vez que a Portaria de Instauração fez expressa referência a tais elementos como fundamento do ato administrativo (evento 1, OUT9, págs. 2 a 3, dos autos nº 2000079-78.2024.9.13.0002). Não obstante a alegação defensiva de suposta “violação ao sigilo fiscal, patrimonial e empresarial”, a matéria encontra assento nos incisos X e XII do art. 5º da Constituição da República de 1988 e, no caso em tela, não se identifica qualquer afronta à proteção constitucional da intimidade ou da vida privada, porquanto os dados acessados não exigiam prévia autorização judicial para sua obtenção e tampouco alcançaram conteúdo protegido por cláusula de reserva de jurisdição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Com efeito, as informações extraídas de bancos de dados, sejam públicos ou privados, não se confundem com dados de natureza íntima ou submetidos a sigilo constitucional. Assim, sua requisição, quando direcionada à apuração de eventual transgressão disciplinar ou de ilícito penal militar, não se submete à reserva de jurisdição prevista no inciso XII do art. 5º da Constituição da República, por não implicar violação à intimidade, à vida privada, à honra ou à imagem do indivíduo. (...) Somado a isso, a legislação confere aos órgãos de polícia judiciária a prerrogativa de, diretamente — ou seja, independentemente de autorização judicial — requisitar e produzir as provas necessárias à elucidação dos fatos sob investigação. (...) Ademais, é bem verdade que a Autoridade de Polícia Judiciária Militar, em 11/09/2023, protocolizou junto a esta Justiça Castrense representação visando à quebra de sigilo do 1º Ten PM Fernando Pantuzzo Salem, distribuída sob o nº 2000782-43.2023.9.13.0002. Todavia, ao contrário do que alega a defesa, tal iniciativa não teve por finalidade legitimar, a posteriori, eventual acesso a dados pretéritos, mas sim pleitear, de forma regular e fundamentada, a quebra do sigilo fiscal do referido oficial, especificamente por meio do Sistema de Registro de Bens dos Agentes Públicos de Minas Gerais – SISPATRI/MG. Conforme se extrai da decisão proferida no evento 9 daqueles autos, a medida visava obter dados de natureza patrimonial que extrapolam os limites de meros cadastros administrativos ou registros veiculares, alcançando informações cobertas por sigilo fiscal, cuja obtenção está condicionada à prévia autorização judicial. Dessa forma, resta evidenciado que a atuação da Autoridade de Polícia Judiciária Militar observou os limites legais e as garantias constitucionais, distinguindo-se, com clareza, o acesso legítimo a informações públicas e acessíveis por meios oficiais — como aqueles constantes de bases cadastrais consultadas por meio do SINESP ou da JUCEMG — da pretensão de acesso a dados protegidos por cláusula de sigilo fiscal, para o qual se buscou, como devido, a intervenção do Poder Judiciário. [...] Para além desses fundamentos, o colendo CEJ da 2ª AJME ainda instruiu sua sentença com precedentes dos tribunais superiores, respaldando o entendimento manifestado, o que também pode ser notado na decisão, sendo desnecessária, ao meu compreender, sua transcrição neste momento do processo. Não há como reconhecer violação aos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados pela defesa, quais sejam: art. 93, inciso IX, da CF/88; arts. 13, inciso II, e 16 da Lei n. 13.675/2018; art. 7º, incisos II e III, da Lei n. 12.965/2014; arts. 2º e 7º da Lei n. 13.709/2018; art. 157 e 315, §2º, inciso IV, do CPP, c/c o art. 489, § 1º, inciso IV do CPC, c/c o 3º do CPP. As teses defensivas suscitadas de ausência de enfrentamento à segunda preliminar revelam, portanto, apenas o inconformismo da parte com a condenação, ficando, portanto, rechaçadas de igual modo. Quanto à alegação da defesa, da falta de enfrentamento à terceira preliminar arguida, relacionada à ausência da cadeia de custódia das provas, pode-se afirmar que a questão foi exaustivamente enfrentada na decisão de primeiro grau, com a colação aos autos de inúmeros precedentes dos tribunais superiores, inclusive, consolidando-se a firme posição quanto à impossibilidade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 de se acatar a tese, sem uma clara demonstração de efetivo prejuízo para a parte, sob pena de se violar o princípio do pas de nullité sans grief, contemplado no art. 499 do CPPM e, de igual modo, no art. 523 do CPP. Não se trata, pois, de omissão, mas, de mero inconformismo da defesa, que não pode ensejar nova fundamentação em sede de embargos declaratórios. Relativamente ao mérito, a defesa apontou, ainda, com um enorme esforço argumentativo, omissão no acórdão, por ter deixado de analisar a tese de atipicidade do crime prevista no art. 204 do CPM, violando-se, desse modo, de acordo com o seu entendimento, a jurisprudência do STF. Em linhas gerais, disse que a omissão e a contradição existem porque a sentença, confirmada no acórdão, é clara ao informar que não é crime ser integrante em quadro de empresa, mas considerou fortemente para a condenação o fato de ter 90% de uma empresa; que a mencionada empresa nem sequer existia quando o embargante vendeu o veículo a Maycon, já que a empresa da qual é sócio cotista só foi aberta em 05/10/2022, o que pode ser evidenciado ao analisar-se o contrato social registrado perante a Junta Comercial de Minas Gerais (JUCEMG) e acostado no Inquérito Policial n. 2000079-78.2024.9.13.0002, no evento 1, OUT10, fls. 6/10; disse que a decisão embargada também não se manifestou sobre a alegada inexistência de habitualidade, elemento historicamente associado à configuração do tipo penal do art. 204 do CPM, conforme doutrina e jurisprudência, limitando-se a concluir pela existência de “prática de comércio”, sem explicitar os critérios jurídicos adotados para tanto; que o órgão julgador deixou de analisar que, da sentença, não consta prova ratificada em juízo que demonstre haver, por qualquer meio, a atuação do embargante com o intuito de constituir atividade organizada com o objetivo de produzir ou circular bens e serviços. Sem procedência as alegações da defesa nesse ponto dos embargos. Não é crível, nem aqui, nem em lugar algum do planeta, que o embargante, sendo um Tenente da Polícia Militar, pudesse ter no seu patrimônio pessoal a quantidade de veículos que foi demonstrada nos autos, como um mero robe, ou como uma necessidade pessoal de ostentação, divorciada de uma efetiva e continuada atividade comercial. A tese é vazia de conteúdo e não tem o menor cabimento. A defesa se prendeu a uma mera modificação conceitual de empresa, processada no Código Civil de 2002, bem como à data em que o embargante firmou o contrato de transação comercial envolvendo um dos inúmeros veículos pertencentes à empresa que constituiu em sociedade com o seu genitor, essa que seria anterior à data de registro do contrato social na JUCEMG. Os autos, entretanto, estão recheados de registros dando conta de inúmeras outras atividades de gestão, praticadas pelo embargante ao longo do tempo, revelando, nitidamente, sua participação na empresa, não como cotista apenas com 90% da participação, como pretendeu fazer crer, mas como legítimo administrador de suas atividades. A defesa asseverou, ainda, que a decisão é omissa quanto à ausência de dolo no crime de falsidade ideológica, violando-se, desse modo, o art. 312 do CPM e o art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88. Nesse sentido, afirmou que o acórdão embargado, além de não enfrentar adequadamente a ausência de dolo específico, incorre em omissão qualificada TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 e contradição interna, ao manter a condenação por falsidade ideológica com base em fundamento fático diverso daquele utilizado na sentença condenatória. Pontuou, ao final que, ao não enfrentar esses fundamentos, esta Câmara deixou de se manifestar sobre argumento que é capaz, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, violando, portanto, o art. 315, § 2º, IV do CPP c/c o 489, § 1º, IV, do CPC c/c o 3º do CPP. Mais uma vez falta razão à defesa ao afirmar que o acórdão embargado incorreu em omissão qualificada e contradição interna, ao manter a condenação por falsidade ideológica com base em fundamento fático diverso daquele utilizado na sentença condenatória. Em que pese a ausência do fundamento fático apontado na sentença, sua presença se configura na acusação do Ministério Público, o que autoriza, por certo, a manifestação por este Colegiado no acórdão embargado. Todavia, em acatamento ao pleito da defesa pela manifestação desta Câmara julgadora quanto ao fundamento fático que foi analisado na sentença, mantenho o entendimento de primeiro grau que sustentou a condenação do réu, ora embargante, pelo crime de falsidade ideológica, e que teve o respaldo do Ministério Público de Segunda Instância, inclusive, nos termos do parágrafo que trago a seguir, colhido do parecer lançado no evento 17: [...] Como se não bastasse, foi verificado na propriedade do apelante a existência de 21 veículos, 90% da empresa de sociedade limitada denominada “Orlando Veículos” com o capital de R$ 50.000,00 e cerca de 50 veículos, patrimônio este não declarado pelo Ten Fernando no SISPATRI, sobretudo no ano de 2023, período em que as incongruências ficaram mais evidenciadas, tudo com o objetivo de encobrir a sua evolução patrimonial por meio do exercício ilegal de comércio de veículos, tendo nos anos de 2021 e 2022, inclusive, declarado que possuía 20 e 17 veículos, respectivamente, contudo, registrou que tais bens não possuíam valor monetário. [...] Conclui-se, portanto, pela imperiosa necessidade de manutenção da condenação imposta ao embargante, uma vez que incorreu nos núcleos do crime de falsidade ideológica de "omitir" declaração que devia constar e de "inserir" falsa declaração em documento público, configurando-se todos os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal descrito no art. 312 do CPM. Considero impositivo manter, ainda assim, o entendimento expressamente consignado no acórdão, sobre o fato de o embargante ter solicitado à testemunha 3º Sgt PM Wanderson Carvalho de Oliveira que não constasse em sua qualificação, no Relatório de Eventos de Defesa Social (REDS), sua condição de policial militar, substituindo-a pela condição de funcionário público, bem como que não anunciasse seu envolvimento naquela ocorrência a seus superiores hierárquicos. Com tal conduta, não há dúvida de que o embargante fez o redator da ocorrência presumir que tais fatos já teriam sido anunciados a quem de direito. Como conhecedor das regras que determinam a todo militar comunicar, imediatamente, ao seu comando imediato, bem como a todo militar encarregado do registro de ocorrências, ao respectivo Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU), de toda e qualquer ocorrência envolvendo militar, fica claro que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 o embargante perpetrou a conduta delitiva do art. 312, quando falseou seus próprios dados pessoais e do art. 319, ambos do CPM, quando deixou de comunicar a ocorrência com seu envolvimento ao seu comandante direto e, mais ainda, quando solicitou ao 3º Sgt PM Wanderson, responsável pelo REDS, para não comunicar seu envolvimento ao CPU. Não há, por esses fundamentos, que se falar em violação ao princípio da correlação e, muito menos, ao art. 315, §2º, IV, do CPP c/c o art. 489, §1º, IV, do CPC c/c o art. 3º do CPP, conforme alegou a defesa. A defesa apontou, também, omissão quanto à violação ao princípio da correlação no crime de prevaricação, previsto no art. 319 do CPM, apontando que a condenação se fundamentou em fatos juridicamente distintos daqueles narrados na peça acusatória. Disse que o acórdão embargado limitou-se a manter o decreto condenatório, sem enfrentar a alegação de que a narrativa fática adotada na sentença extrapolou os limites da imputação, circunstância que caracteriza ofensa direta ao princípio da correlação, corolário do devido processo legal. Alegou que a denúncia imputou ao acusado determinada conduta, enquanto a sentença e, por consequência, o acórdão que a manteve, passou a fundamentar a condenação em outros aspectos fáticos, cujos fundamentos não analisados, merecem ser reiterados. Sem razão a defesa, nos exatos termos da análise manifestada nos parágrafos anteriores. Por fim, a defesa apontou, no acórdão, omissão relacionada à falta de manifestação sobre as teses defensivas relacionadas à dosimetria das penas aplicadas ao réu, ora embargante. Nesse ponto, conforme reconhecimento alhures, entendo que se deve conferir razão à defesa. E, por isso mesmo, compreendo como necessária, a devida manifestação a respeito, ainda que apenas para acompanhar, na sua inteireza, a decisão colegiada de primeiro grau, à qual me filiei com plena convicção. Ficou evidenciado, na sentença, a análise detalhada do colegiado de primeiro grau quanto às circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, que definem a fixação da pena-base na primeira fase do sistema trifásico. No direito pátrio, o legislador não impôs ao juiz a aplicação desse ou daquele quantum para o tipo penal perpetrado. Ao contrário, conferiu ao mesmo juiz uma larga margem de discricionariedade, para definição da pena entre o mínimo e o máximo legalmente previstos, desde que o faça em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, conforme entendimento pacificado no STJ, sem a presença de pelo menos uma circunstância judicial do art. 69 do CPM desfavorável, a pena-base não deve se afastar do mínimo legal estabelecido. Ao contrário, sopesando-se negativamente pelo menos uma das circunstâncias judiciais, o juiz está autorizado a se afastar do mínimo legal estabelecido. Ainda conforme entendimento pacificado no mesmo STJ, são dois os critérios propostos para a majoração da pena-base na primeira fase do sistema trifásico. O primeiro, que aumenta a pena-base de 1/6 do seu mínimo legal e, o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 segundo, que aumenta a pena-base de 1/8 da diferença entre o mínimo e o máximo legalmente previstos. Na hipótese dos autos, o colendo CEJ adotou o segundo critério proposto e aumentou de 1/8 da diferença entre o mínimo e o máximo da pena prevista para o crime do art. 204 do CPM, para cada uma das duas circunstâncias desfavoráveis, tal como orientado pelo STJ, não havendo qualquer reparo a fazer nessa parte da decisão. O mesmo critério foi adotado em relação ao crime de prevaricação, com a diferença de que foram sopesadas negativamente três circunstâncias judiciais, e, quanto ao crime de falsidade ideológica, sopesou negativamente apenas uma circunstância judicial, não havendo, de igual modo, qualquer reparo a fazer nessa parte da decisão. Por todo o exposto, acolho parcialmente os presentes embargos de declaração, apenas para consignar, expressamente, a apreciação relacionada às omissões apontadas pela defesa quanto à dosimetria das penas aplicadas, mantendo-se, todavia, intacto, nos demais pontos, o acórdão hostilizado, pelos seus próprios e legítimos fundamentos, acrescendo-se, por necessário, as observações processadas nestes aclaratórios. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de fevereiro de 2026. Desembargador James Ferreira Santos Relator